Tribunal: TJES
Processo: 0016234-41.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Provas em geral; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016234-41.2009.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TARLYS DUTRA BRITO e outros
APELADO: ROSANGELA COSTA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016234-41.2009.8.08.0035

APELANTE
S
:
TARLYS DUTRA BITRO e ERIKA SCHNEIDER

APELADA:
ROSANGELA COSTA DELL ANTÔNIO

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TARLYS DUTRA BITRO
e
ERIKA SCHNEIDER

contra r. sentença de fls. 129/132 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação de Reintegração de Posse com liminar c/c perdas e danos" ajuizada por
ROSANGELA COSTA DELL ANTÔNIO
contra
ERIKA SCHNEIDER, TARLYS DUTRA BRITO
e
MARCELO DA SILVA NOGUEIRA
.

Em suas razões recursais (fls. 141/146), os Apelantes alegaram, em síntese, que a sentença proferida é nula, pois o juízo
a quo
considerou os argumentos do requerido Marcelo da Silva Nogueira, o qual se manifestou nos autos por petição protocolada sem assinatura de advogado, além de não ter sido produzida a prova oral postulada em contestação.

Argumentam que não agiram com má-fé e tentaram regularizar a documentação do imóvel por todos os meios para que o bem pudesse ser financiado.

Sustentam que receberam as chaves do bem e estavam na posse do imóvel por expressa cláusula contratual, que permitia o ingresso no imóvel a partir da assinatura do contrato de compra e venda.

Alegam que o contrato de doação apresentado constitui justo título a fim de arrimar a sua pretensão de usucapião e comprovar a transferência da posse.

Defendem que a sentença utilizou como argumento para procedência parcial uma suposta previsão contratual na avença firmada no sentido de que o contrato prevê que a transação comercial só teria validade mediante o pagamento da liberação junto ao agente financeiro, no entanto, não existe essa cláusula na avença firmada, havendo apenas uma declaração assinada somente por um dos compradores.

Sustenta que em nenhum momento a Apelada deixa de reconhecer a legalidade do contrato, apenas imputa aos Apelantes a responsabilidade por uma inadimplência que não deu foi causado pelos mesmos.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, com a declaração de nulidade da sentença ou, caso não seja este o entendimento, requer seja reformada a sentença.

Intimada para contrarrazões (ID n. 147), a Apelada quedou-se silente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 24 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador
Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 13.12.22.

VOTO VENCEDOR

VOTO

(
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TARLYS DUTRA BITRO
e
ERIKA SCHNEIDER

contra r. sentença de fls. 129/132 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação de Reintegração de Posse com liminar c/c perdas e danos" ajuizada por
ROSANGELA COSTA DELL ANTÔNIO
contra
ERIKA SCHNEIDER, TARLYS DUTRA BRITO
e
MARCELO DA SILVA NOGUEIRA
.

Em suas razões recursais (fls. 141/146), os Apelantes alegaram, em síntese, que a sentença proferida é nula, pois o juízo
a quo
considerou os argumentos do requerido Marcelo da Silva Nogueira, o qual se manifestou nos autos por petição protocolada sem assinatura de advogado. Ademais, sustentam que não houve designação de audiência de instrução para coleta dos depoimentos pessoais, conforme requerido na contestação.

Não foram apresentadas contrarrazões, embora a Apelada tenha sido devidamente intimada.

Do compulsar dos autos, entendo que, de fato, os argumentos dos Apelantes merecem prosperar.

Em primeiro lugar, verifica-se que, desde o início da tramitação do feito o processo contém irregularidade em sua tramitação, eis que o terceiro Requerido nos autos de origem apresentou manifestação em seu próprio nome sem constituir advogado (fls. 36/38), tendo, inclusive, a Ilustre Serventia certificado a questão, nos seguintes termos (fl. 40):

MM. Juiz:

Com a devida vênia, informo a V. Exª que a petição de fl.36/39 foi apresentada assinada pelo réu, MARCELO DA SILVA NOGUEIRA, não constando identificação nos autos que o mesmo esteja advogado (sic) em causa própria.

É cediço que, para manifestação nos autos, a parte deve ser representada por advogado ou por Defensor Público, a teor do artigo 103 do Código de Processo Civil, de forma que, não sendo o caso de advocacia em causa própria, a apresentação pelo requerido de petição em seu próprio nome configura ato inexistente, que nem sequer deveria ter sido considerado. Ressai clara, portanto, a ausência de pressuposto processual de validade. Sobre a questão, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ASSINADO PELA PARTE SEM A REPRESENTAÇÃO DO ADVOGADO. ATO INEXISTENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. - São nulos os atos praticados pela parte sem a devida representação por advogados, conforme dispõe o caput do art. 4º do Estatuto da OAB (na letra da Lei, os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB), razão pela a capacidade postulatória é um pressuposto (ou requisito processual de validade do processo). Praticado o ato por quem não é advogado o recurso não deve ser conhecido sendo inviável a sua ratificação pelo advogado da parte que o praticou. 2. - Embargos de declaração não conhecidos. (TJES; ED-Ap-Reex 0007002-58.2012.8.08.0048; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 09/10/2018; DJES 23/10/2018)

Não obstante essa questão o juízo
a quo,
por diversas vezes (fls. 41, 85, 95/96, 100) determinou a intimação da referida parte para constituir novo advogado, procedimento este, com o devido respeito, equivocado, pois, tão logo realizada a sua citação (fl. 84-v) e não tendo sido apresentada formalmente a sua defesa com constituição de patrono nos autos, a imposição dos efeitos da revelia é medida que se impõe (CPC, art. 344), com a desconsideração de eventuais manifestações irregulares apresentadas no curso do processo.

Não bastasse, para além das reiteradas intimações de forma desnecessária para sanar essa suposta irregularidade, o que atrasam o andamento do feito, o comando sentencial, basicamente, dentre os poucos fundamentos apresentados, considerou a manifestação feita pela parte que nem sequer tem capacidade postulatória como um dos seus argumentos para o deslinde da causa, a saber:

[...] No caso dos autos, estão demonstrados os requisitos do 561, como exigido pela Iegislação processual em vigor.

Registro, inclusive, que MARCELO destacou a fi. 37, que o casal se aproveitou da lentidão dos órgãos públicos e entrou sem consentimento da proprietária no imóvel. Todavia, não ha nos autos qualquer demonstração de que MARCELO tenha atuado para evitar a perpetuação do dano, embora tenha recomendado aos requeridos (casal) que pagassem aluguel, sem êxito. [...]

Destaca-se, ainda, que o comando sentencial, basicamente, reproduziu artigos a literalidade dos artigos do Código de Processo Civil aplicáveis à matéria e trouxe de forma genérica trechos doutrinários, sem, contudo, debruçar-se sobre o caso concreto objeto da demanda e sobre os elementos de prova eventualmente trazido aos autos, em afronta ao que disciplinam o inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal e o § 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 93. [...] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [...]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

[...] III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; [...]

Não obstante a jurisprudência já tenha o entendimento de que a previsão em questão não deve ser interpretada como imposição de enfrentamento exaustivo sobre todos os pontos apresentados aos autos, convém esclarecer que incumbe ao magistrado, minimamente, fazer um cotejo entre os argumentos apresentados e os meios de prova existentes no processo, à luz da legislação de regência sobre o caso, o que não foi feito.

Nesses termos, com o devido respeito ao julgador singular, não se examinou com exatidão as nuances da relação jurídica e tampouco foi indicado quais seriam as efetivas provas dos autos capazes de corroborar com a conclusão, o que torna nula a sentença. Nesse sentido, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. CITAÇÃO POR HORA CERTA. SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DECRETADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inexiste nulidade da citação por hora certa ocorrida, na medida em que restaram preenchidos os requisitos legais para sua realização. 2. Por outro lado, assiste razão à apelante quanto a nulidade da sentença. 3. Em que pese não se exigir do magistrado fundamentação exaustiva em suas manifestações, a ausência de adequado enfrentamento dos argumentos e exposição clara das razões de decidir ensejam indesejável insegurança jurídica, com risco de ofensa ao contraditório e ao direito de recorrer. 4. Vê-se no presente caso que a sentença recorrida não trouxe fundamentação suficiente à rejeição das teses defensivas que seriam capazes, em tese, de levar o juízo à conclusão diversa acerca dos pedidos autorais. 5. Desta feita, constatada que a sentença atacada padece de vício, o reconhecimento de nulidade se impõe. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0032920-29.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 30/11/2021; DJES 17/01/2022)

CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS ALEGAÇÕES FORMULADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VICIO INSANÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. I. As decisões judiciais devem estar fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, bem como do artigo destacando-se, porém, que a objetividade do julgador não deve ser confundida pelo operador do Direito com ausência de motivação. II. A ausência ou insuficiência de motivação das decisões judiciais acarreta a sua nulidade, pois a fundamentação revela-se garantia dos jurisdicionados e questão de ordem pública, nos moldes da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, e dos Tribunais Pátrios. III. In casu, a Sentença guerreada não analisou nenhum argumento apresentado pela Empresa Administradora de Consórcios que poderiam ser capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, se limitando a invocar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, violando, portanto, a necessidade de fundamentação das Decisões judiciais, de modo que resta imperiosa a decretação de sua nulidade. lV. Resta evidenciado que a Sentença combatida foi proferida sem qualquer análise dos argumentos deduzidos pela Empresa demandada, como, a título de exemplo, o fundamento alegado pela referida Empresa acerca da validade da Cláusula Contratual que permite a mesma exigir avalista para que seja liberada a carta de crédito contemplada, nos termos da Legislação de regência da matéria de Consórcios, qual seja, Lei Federal nº 11.795/2008. V. A ausência de fundamentação caracteriza-se como vício insanável, fazendo-se necessária a anulação da Sentença guerreada, com o consequente retorno dos autos ao Magistrado a quo, para que seja enfrentada a matéria debatida nos autos. VI. Preliminar acolhida. Sentença anulada. (TJES; AC 0015253-36.2014.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 28/09/2021; DJES 13/10/2021)

Saliente-se que houve o julgamento antecipado do mérito, contudo, os Apelantes pugnaram pela produção de prova oral à fl. 58 e, considerando que a posse é questão fática, deve ser apurada mediante instrução probatória ampla, o que também não foi feito no presente caso, conforme apontado pelos Apelantes.

Cumpre registrar, por fim, que o Código de Processo Civil consagrou a chamada "Teoria da Causa Madura", determinando que, em havendo condições de imediato julgamento, o Tribunal deve, desde logo, julgar o mérito. Confira-se o dispositivo legal:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...] § 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Contudo, consoante já exposto, não se mostra possível o imediato julgamento da demanda pela necessidade de ampla instrução probatória da questão fática nos autos, razão pela qual é impositiva a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular do feito, com a devida instrução do feito.

Pelo exposto,

CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de
a
nular
a sentença proferida pelo juízo
a quo
, pelos motivos acima expostos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016234-41.2009.8.08.0035

APELANTE
S
:
TARLYS DUTRA BITRO e ERIKA SCHNEIDER

APELADA:
ROSANGELA COSTA DELL ANTÔNIO

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE R
EINTEGRAÇÃO DE POSSE. PETIÇÃO APRESENTADA POR RÉU SEM CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE. MANIFESTAÇÃO CONSIDERADA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E DESTITUÍDA DE ANÁLISE APROFUNDADA DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
SENTENÇA ANULADA
.

1. A parte deve ser representada por advogado ou por Defensor Público para manifestação nos autos, a teor do artigo 103 do Código de Processo Civil, de forma que, não sendo o caso de advocacia em causa própria, a apresentação pelo requerido de petição em seu próprio nome configura ato inexistente, que nem sequer deveria ter sido considerado.

2. Para além das reiteradas intimações de forma desnecessária para sanar essa suposta irregularidade, o que atrasam o andamento do feito, o comando sentencial, basicamente, dentre os poucos fundamentos utilizados, considerou a manifestação feita pela parte que nem sequer tem capacidade postulatória como um dos seus argumentos para o deslinde da causa.

3. O comando sentencial, basicamente, reproduziu artigos a literalidade dos artigos do Código de Processo Civil aplicáveis à matéria e trouxe de forma genérica trechos doutrinários, sem, contudo, debruçar-se sobre o caso concreto objeto da demanda, em afronta ao que disciplinam o inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal e o § 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil.

4. Não obstante a jurisprudência já tenha o entendimento de que a previsão em questão não deve ser interpretado como imposição de enfrentamento exaustivo sobre todos os pontos apresentados aos autos, convém esclarecer que incumbe ao magistrado, minimamente, fazer um cotejo entre os argumentos apresentados e os meios de prova, à luz da legislação de regência sobre o caso, o que não foi feito.

5. Não se mostra possível o imediato julgamento da demanda por força da "teoria da causa madura" pela necessidade de ampla instrução probatória da questão fática nos autos, razão pela qual é impositiva a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular do feito, com a sua devida instrução.

6. Sentença anulada.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 14 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.